Tribunal: TJDFT
Processo: 0704534-45.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração constituem espécie recursal adequada somente ao saneamento de vícios presentes em decisões judiais, consistentes em obscuridades, contradições, omissões e erros materiais.
2. Afasta-se a alegação de omissão quando a leitura do decisum é suficiente a evidenciar que as matérias veiculadas pelo recorrente foram suficientemente abordadas no julgamento.
3. Os embargos de declaração não se destinam ao reexame dos argumentos e provas, ainda que a pretexto de suprir possível omissão do Juízo.
4. São considerados incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade (CPC 1.025).
5. Embargos de declaração não providos.